Tribunal: TJSP
Processo: 2264631-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Cartão de crédito consignado. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito c.c. reparação de danos. Alegação do autor de que desejava contratar empréstimo consignado, e não cartão de crédito consignado. Pretensão de cessação dos descontos em folha de pagamento, em sede de tutela de urgência. Indeferimento. Manutenção. Ausência de probabilidade do direito

Ementa:
Cartão de crédito consignado. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito c.c. reparação de danos. Alegação do autor de que desejava contratar empréstimo consignado, e não cartão de crédito consignado. Pretensão de cessação dos descontos em folha de pagamento, em sede de tutela de urgência. Indeferimento. Manutenção. Ausência de probabilidade do direito invocado e do perigo da demora.
Não se revelam suficientes os elementos constantes dos autos para a concessão da medida, pois, neste momento, não evidenciam a probabilidade do direito invocado.O contrato firmado pelo autor refere em redação destacada que ele estava a aderir a uma proposta de "cartão de crédito consignado". Refere, outrossim, que, na oportunidade, ele solicitou "a realização de um saque mediante débito em meu Cartão de Crédito".Ademais, os descontos estão sendo realizados desde maio de 2016 e somente agora o autor se insurgiu contra as cobranças, não estando comprovada a presença do periculum in mora.
Agravo não provido.